Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708862-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR CAIXETA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por FABRÍCIO SILVA GONÇALVES em seu desfavor, processo n. 0734777-34.2019.8.07.0001, na qual determinou a penhora de valores recebidos pelo Agravante decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel. Eis a r. decisão agravada (ID 222523004 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FABRICIO SILVA GONCALVES em desfavor de GILMAR CAIXETA DA SILVA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 206611890, datada de 06 de agosto de 2024, foi deferida a penhora do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o no.: 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO. Intimado, o requerido se manifestou através da petição de id. 209438536. Informa que já efetuou a venda do bem, sendo que este não mais faz parte de seu acervo patrimonial. Ato contínuo, peticiona a parte autora por meio do documento de id. 212154134. Informa que o Cartório de Registro de Imóveis não anotou a penhora na matrícula do imóvel sob o argumento de que este não se encontrava registrado em nome do executado. Afirma o exequente que o imóvel de fato foi alienado pelo executado. Não obstante, argumenta que tal alienação foi realizada em fraude à execução. Requer, assim, que a compra e venda realizada entre o executado e JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES não tenha efeito em relação ao exequente. Por meio da decisão de id. 212199638, considerou-se presente a verossimilhança da alegação do exequente, sendo determinada, assim, a indisponibilidade do imóvel em comento. Intimado, se manifestou o terceiro interessado JOSÉ LUIZ GUIMARÃES através da petição de id. 221570548. Argumenta que inexistiu má-fé na aquisição do bem. Requer que seja indeferido o reconhecimento de fraude à execução. Ato contínuo, se manifesta o exequente através da petição de id. 222512878. Defende novamente a existência de fraude à execução. Informa que o terceiro interessado está realizando o pagamento, na conta do executado, dos valores referentes à aquisição do imóvel. Narra que o próximo pagamento será realizado no dia 15/01/2024. Requer, assim, liminarmente, que, antes de analisado o mérito da ocorrência de fraude à execução, seja deferida a penhora dos valores acima mencionados. Decido. Com razão a parte exequente. Assim dispõe o artigo 835 do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Os valores que o executado tem a receber em decorrência da alienação do imóvel em discussão é penhorável, ocupando, inclusive, primeira posição na ordem de preferência de constrição. Ademais, além da preferência acima narrada, tem-se que a constrição de tais valores tem o condão de garantir a quitação do débito caso a fraude à execução não seja reconhecida. Desta feita, necessário se faz que os valores em comento sejam depositados em conta judicial vinculada ao presente Juízo até que a questão acerca da fraude seja resolvida. Frise-se, ainda, que com a referida penhora, há a possibilidade do credor sequer possuir interesse na manutenção da constrição do imóvel, tendo em vista a liquidez evidentemente superior da penhora em dinheiro sobre a penhora em relação a bem imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido do exequente determino que o terceiro interessado JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES deposite em conta judicial vinculada ao presente Juízo todos os valores devidos ao executado decorrente do contrato de aquisição do imóvel já acima descrito, incluindo, aí, a parcela referente ao dia 15/01/2025. Intime-se o terceiro interessado, via telegrama, nos seguintes endereços: a) Panificadora Cheiro de Pão, situada na Rua 07 de Setembro, n.o 1806, Loja, 01, Centro, Cristalina-GO; b) o Center Plaza Hotel, na Rua 07 de Setembro, quadra 6, lote 13, Cristalina-GO. Fica o terceiro interessado intimado, também, por meio de seu advogado constituído. Comprovada a intimação, retornem os autos conclusos. Ficam as partes intimadas.” Contra a r. decisão agravada foram opostos embargos de declaração (ID 223780643 da origem), rejeitados pela ausência de vícios (ID 225671171 da origem), in verbis: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GILMAR CAIXETA DA SILVA à decisão de id. 222523004. A decisão embargada determinou que o terceiro interessado JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES depositasse em conta judicial vinculada ao presente Juízo todos os valores devidos ao executado decorrente do contrato de aquisição do imóvel designado como lote no. 07, Quadra 25, Setor Centro, Cristalina/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o no.: 1.959 do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Cristalina/GO. Em seus embargos, alega o executado que o contrato em comento se refere à dois imóveis distintos, tendo, também, dois credores diversos. Diz que, além do executado, a pessoa jurídica Avenida Palace Hotel Ltda – ME também é credora de valores referentes ao contrato em comento. Argumenta que só tem a receber o valor de R$158.448,00 referente ao negócio jurídico em questão, sendo que já recebeu o restante dos valores acordados. Requer, assim, que a penhora recaia somente sobre este valor. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. Conforme narrado, o outro credor dos valores referentes ao contrato firmado com o terceiro interessado JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES é a pessoa jurídica Avenida Palace Hotel Ltda – ME, a qual tinha como sócio o próprio executado. Não obstante, tal pessoa jurídica foi encerrada por liquidação voluntária em fevereiro de 2024: [...] Tem-se, assim, que, ante a baixa da referida pessoa jurídica, o destinatário de todas as verbas oriundas do negócio jurídico é o próprio executado. Assim, independente do contrato em comento se referir a dois imóveis distintos, os valores percebidos tem como destinatário o próprio executado, o que possibilita a penhora da totalidade destes créditos. Assim, todo o valor referente à referida contratação deve ser depositada pelo terceiro interessado JORGE LUIZ LEMOS GUIMARÃES em conta judicial vinculada ao presente feito. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Indefiro, por ora, a aplicação de multa ao executado e ao terceiro interessado por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, podendo tal pedido ser reanalisado, após concessão de prazo para estes se manifestarem acerca da petição de id. 225545152. Fica o terceiro interessado intimado a efetuar o depósito de todos os valores oriundos do contrato já mencionado em conta judicial vinculada ao presente feito. Sem prejuízo, fica o executado e o terceiro interessado intimados a se manifestar acerca da petição de id. 225545152 no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas." Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais (ID 69657756), o agravante alega que não foi previamente intimado para se manifestar sobre a penhora dos valores decorrentes do contrato de compra e venda do imóvel, o que configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Salienta que "A decisão que determinou a penhora foi proferida sem que fosse oportunizado ao executado manifestar-se, desconsiderando o fato de que o contrato envolve dois imóveis distintos e proprietários/vendedores diferentes." Assevera que o contrato de compra e venda anexado aos autos demonstra que os valores recebidos pelo Agravante referem-se à venda de dois imóveis distintos, pertencentes a diferentes proprietários, no valor total de R$ 2.500.000,00, sendo 50% destinado ao Agravante e os outros 50% ao co-vendedor, Avenida Palace Hotel Ltda – ME, razão pela qual a decisão que determinou a penhora da totalidade dos valores afeta indevidamente o patrimônio de um terceiro, o que viola os artigos 789 e 862 do CPC, que determinam que a execução deve se limitar aos bens do devedor. Detalha ter recebido R$ 1.091.552,00, restando um saldo devedor de R$ 158.448,00, montante esse que deve ser dividido com o co-vendedor, fato desconsiderado pela decisão agravada, ao determinar a penhora integral dos valores. Afirma que o requisito do perigo de dano irreparável está plenamente caracterizado, justificando a concessão de efeito suspensivo, pois a continuidade da penhora pode causar grave prejuízo ao Agravante, pois ele não detém a totalidade dos valores bloqueados. Caso a decisão não seja suspensa, a execução poderá avançar sobre valores que pertencem a terceiros, causando efeitos irreversíveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução da penhora dos valores recebidos pelo Agravante até a decisão final do recurso, garantindo-lhe a possibilidade de se manifestar sobre a penhora antes de qualquer constrição judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para excluir da penhora os valores pertencentes ao co-vendedor. Preparo regular identificado no ID 69658809. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é imprescindível que se demonstrem, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Na hipótese, embora o agravante sustente que a decisão recorrida violou princípios fundamentais do processo, determinando a penhora de valores sem garantir o contraditório e sem considerar que parte do montante pertence a terceiros, com a devida vênia, verifica-se a necessidade de maior percuciência na análise dos elementos coligidos nos autos, sobretudo, mediante o contraditório e a ampla defesa, para que se apurem com maior precisão os fatos alegados. Isso porque, o d. Magistrado a quo, em sede de embargos de declaração, teve a cautela de discorrer acerca dos indícios de que todas as parcelas devidas pela venda dos imóveis tinham como destinatário final o próprio executado, ora agravante, ante o encerramento das atividades comerciais do outro credor, do qual também era sócio o agravante, situação essa que, como tido, merece uma análise mais apurada do que a que se viabiliza realizar neste momento processual incipiente. Não se pode olvidar que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Ademais, não se vislumbra, a princípio, o alegado cerceamento de defesa, pois o art. 857 do CPC, assegura que, uma vez realizada a penhora em crédito do executado, o exequente somente se sub-rogará nos direitos até a concorrência de seu crédito, caso não tenha o executado oferecido embargos ou sendo estes rejeitados. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o valor encontra-se em depósito judicial, à disposição do d. Juízo a quo, sem determinação alguma de levantamento por quaisquer das partes. Logo, mostra-se prudente aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado, bem como colher prévio contraditório. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator